Tribunal: TJBA
Processo: 8146818-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146818-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS AGAPITO

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora idosa contra operadora de plano de saúde pleiteando a manutenção de serviço de internamento domiciliar e indenização por danos morais. Após o deferimento da tutela de urgência e a contestação da empresa, a parte autora faleceu. O juízo de origem determinou a intimação por edital para habilitação de sucessores e, diante da inércia, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por ausência de habilitação de herdeiros após citação exclusiva por edital, bem como definir a transmissibilidade dos pedidos de indenização por danos morais e da multa cominatória fixada em tutela provisória, frente à intransmissibilidade da obrigação de fazer consistente no tratamento médico.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da parte autora afasta a continuidade do pedido de obrigação de fazer atinente ao tratamento médico em si, por possuir evidente natureza personalíssima.

4. Contudo, o pleito de indenização por danos morais possui nítido caráter patrimonial e é plenamente transmissível ao espólio e aos herdeiros. O mesmo raciocínio se aplica à multa cominatória eventualmente consolidada antes do óbito pelo descumprimento de ordem judicial, a qual passa a integrar o patrimônio da parte.

5. Constatou-se erro de procedimento na condução do feito, pois o juízo singular limitou-se a promover a busca pelos sucessores mediante edital, sem determinar a realização de pesquisas nos sistemas conveniados do Poder Judiciário nem viabilizar à Defensoria Pública a oportunidade efetiva de tentar localizar os familiares da falecida. A extinção prematura da demanda viola a primazia da resolução do mérito e o princípio da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. O óbito da parte autora no curso de ação que cumula obrigação de fazer personalíssima com pleito indenizatório por danos morais não enseja a perda total do objeto, dada a transmissibilidade do direito patrimonial aos sucessores. 2. É nula a sentença de extinção fundada na ausência de habilitação dos herdeiros quando não esgotados os meios razoáveis de localização prévios à intimação por edital."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8146818-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE SANTOS AGAPITO (ESPÓLIO)
e como apelada Sul
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça